Tribunal: STF
Processo: ARE 1554419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA PM/AC. SELEÇÃO DE SUBTENENTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME, ANTERIOR ÀS FASES ELIMINATÓRIAS. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. ADAILTON FERNANDES MODESTO DE LIMA interpôs recurso (pp. 362/376) contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais (pp. 355/357). O recorrente requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito sustentou que a conduta da PM/AC foi arbitrária e violadora dos princípios da impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade, eficiência e transparência, uma vez que a revogação do primeiro edital, reduzindo o número de vagas, foi imotivada, impedindo que os candidatos tivessem acesso às informações necessárias acerca dos motivos da alteração; que o edital faz lei entre as partes; que foi selecionado dentro do número de vagas originalmente ofertado (50 vagas); e que o CIEPS possui 14 (quatorze) salas de aula, o que atende à proposta inicial.



    2. O ESTADO DO ACRE, nas contrarrazões (pp. 379/387), pugnou pelo improvimento do recurso.



    3. Inicialmente, consigne-se que o benefício de assistência judiciária gratuita fora pleiteado na exordial (pp. 01/06 e 26) e não analisado pelo juízo a quo, o que pressupõe o deferimento tácito, pois o STJ firmou entendimento no sentido de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”. Nesse sentido, o julgado do STJ:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO NÃO ANALISADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal a quo, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Agravo interno desprovido. (Aglnt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)



    4. No mérito, não merece prosperar a irresignação recursal. A retificação levada a efeito pelo recorrido não se mostra ilegal, visto que a modificação no número de vagas foi publicada em 18/08/2022 (pp. 43/54 e 91/102), antes da fase de INSPEÇÃO DE SAÚDE, que ocorreu nos dias 25 e 26/08/2022 (pp. 127/128) e do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, que se deu em 31/08/2022 (p. 135/136). Portanto, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que a retificação do edital não causou efeitos concretos aptos a atingir a esfera de interesses do recorrente, pois ocorreu antes da realização das mencionadas fases e com a regular publicidade do ato, ou seja, a modificação ocorreu antes da conclusão e homologação o certame. Nesse sentido, o julgado do TJ/MA:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES APROVADOS E CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA ETAPA E NÃO CONVOCADOS PARA A ETAPA SEGUINTE (TAF). MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA FIXADA ORIGINARIAMENTE | PARA CONVOCAÇÃO REGULAR. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se pode constatar pela leitura dos elementos existentes nos autos, embora tenha sido aprovado e classificado na primeira etapa do concurso, correspondente à prova objetiva, o autor não atingiu a nota de corte originariamente estabelecida no edital do certame (Edital nº 03, de 10 de outubro de 2012), sendo esta a razão da sua não convocação para realizar a etapa seguinte, correspondente ao Teste de Aptidão Física - TAF, com a consequente eliminação do concurso. 2. Não se afigura ilegal a alteração do edital para limitar o número de vagas para a segunda etapa do concurso (CLÁUSULA DE BARREIRA), ainda que tal modificação tenha ocorrida sete dias após a divulgação do edital, eis que foi devidamente publicada antes mesmo da realização da primeira etapa do certame. 3. Não há nenhuma irregularidade na não convocação da candidata ora apelante. Isto porque obteve nota 32 na prova objetiva, porém, a nota de corte para a localidade para a qual se inscreveu a apelante (Pedreiras) exigiu, inicialmente, 34 pontos, para o prosseguimento no certame, e após as novas convocações, mesmo com a redução da nota de corte para 33, não alcançou tal patamar. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MA - AC: 00020266620178100051 MA 0001522020, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 26/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2020 00:00:00)



    5. No mais, a administração pública, em virtude do poder de autotutela, pode alterar ou revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência e oportunidade. No caso, a redução no número de vagas restou devidamente fundamentada em razão da limitação imposta pelo espaço físico disponibilizado ao curso de formação, conforme Ofício de nº 21249/2022/PMAC (pp. 206/207).



    6. Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    7. Recurso conhecido e não provido.



    8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, parte final, da Lei 9.099/95, corrigidos monetariamente pelo INPC, ficando com a exigibilidade suspensa, conforme dicção do art. 98, § 3º, do CPC, ante a AJG ora deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente